Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. ADMINISTRATIVO. RE 661.702/DF (TEMA 546). ART. 28 DA LEI 239/92. ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CTB. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS.
1.“Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”(RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020)
2.Retificou-se o acórdão e deu-se provimento à remessa necessária e ao apelo dos réus.